Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-77.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800521-77.2019.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCIA DE LIMA PORTELA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800521-77.2019.8.14.0066

ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: WENDEL NOBRE PITON BARRETO

APELADA: MÁRCIA DE LIMA PORTELA

ADVOGADOS: CIBELE KATARINNE CHAVES SANTOS MAGNO – OAB/PA 20824 e RICARDO MAGNO BAPTISTA – OAB/PA 18434

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EXTINGUIR O FEITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sem extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a nulidade do título executivo e o excesso de execução, requerendo a extinção do Cumprimento de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por meio de Agravo de Instrumento, de modo que não é cabível a Apelação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir o feito comporta o recurso de Agravo de Instrumento e não de Apelação.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1946373/SP, Quarta Turma, rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da decisão (Id.

13831590) proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora apelante nos autos do Cumprimento de Sentença movido por MÁRCIA DE LIMA PORTELA.

Nas razões recursais (Id. 13831595) o apelante arguiu a ausência de liquidez e certeza do título judicial, visto que a sentença não arbitrou honorários em favor dos defensores dativos; a nulidade do título em razão da ausência de citação da Fazenda Pública para manifestação no feito original; a ausência de comprovação de intimação da Defensoria Pública para promover a defesa dos réus da ação penal; a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos assistidos; e o excesso de execução. Requereu o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 13831597).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 15760612), opinou pelo não conhecimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A Apelação Cível foi interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o feito, configurando-se como decisão interlocutória.

Nesse caso, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Confira-se a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 487, I, 203, § 1º, 1.009, § 3º, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, hipótese em que, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1946373/SP, Quarta Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 25/10/2023).

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
e majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025